Tribunal: TJSP
Processo: 1505317-78.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505317-78.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOÃO
VITOR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação proferida no
primeiro grau de jurisdição ao sentenciado João Vítor da Silva ao cumprimento
da pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, estabelecer
o regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
2
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602
Apelante: João Vitor da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 1682
Roubo majorado - Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal – Autoria demonstrada – Conjunto probatório
satisfatório – Reconhecimento da causa de aumento da
reprimenda do concurso de pessoas – Estabelecimento de
regime semiaberto, em virtude da detração (§ 2o, do artigo
387, do Código de Processo Penal) – Recurso da defesa
PROVIDO.
Através da r. sentença proferida no termo de audiência constante
das folhas 126/129 do processado (cujo relatório fica aqui adotado), o D. Juízo da 4a
Vara Criminal do Foro da Comarca de Sorocaba entendeu por bem julgar procedente
a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória e, por via de consequência,
condenou o sentenciado João Vítor da Silva à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por suposta infração ao disposto no artigo 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação (fl. 134),
cujas razões se encontram nas folhas 147/149, através das quais a defesa técnica
pretende a reforma do julgado, para que seja estabelecido o regime inicial
intermediário.
O Ministério Público ofertou as contrarrazões constantes das folhas
152/155, através das quais pleiteia o desprovimento do recurso defensivo interposto,
mantendo-se a sentença na forma como prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
3
Por fim, em parecer lançado nas folhas 165/167, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelante foi condenado em razão dos fatos constantes da inicial
acusatória de folhas 62/64 do processado, no sentido de que, no dia 05 de janeiro de
2019, por volta das 20h:30min, na Rua Hermínio Furlin Boleti, numeral 28, no
Bairro Jardim Altos do Itavuvu, na cidade e comarca de Sorocaba, agindo em
concurso com indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e
com identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com a simulação do
porte de arma de fogo, contra as vítimas Marlei Eli Garcia Justo e João Soares Justo,
subtraíram, para eles, uma corrente de prata e a quantia em espécie de R$ 60,00,
pertencentes às vítimas Marlei Eli Garcia Justo e João Soares Justo.
Consta da inicial acusatória que, segundo o apurado, na data e
horário mencionados, a vítima Marlei Eli Garcia Justo saía da garagem de sua casa
conduzindo seu veículo, enquanto aguardava seu marido que ainda estava dentro da
residência. Nessa ocasião, a vítima notou três indivíduos se aproximarem, sendo que
João Vítor, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
anunciou o assalto e ordenou que ingressasse na garagem.
Afirma a denúncia que, ato contínuo, João ordenou que Marlei Eli
Garcia Justo descesse do veículo e entregasse as chaves ao outro indivíduo que
estava na frente da residência. Todavia, a vítima notou que um salão próximo estava
aberto, oportunidade em que correu e adentrou o estabelecimento pedindo socorro.
Narra a inicial que João, portanto, adentrou na residência da vítima
e se deparou com João Soares. Então, mediante grave ameaça, exercida com
simulacro de arma de fogo, subtraiu para eles uma corrente de prata e a quantia em
espécie de R$ 60,00 (sessenta reais), de propriedade da vítima, sendo que depois de
concretizado o delito, os indivíduos evadiram-se do local.
Narra a inicial, também, que policiais militares estavam em
patrulhamento na Avenida Itavuvu, em data de 06 de janeiro de 2019, ocasião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
4
que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Sendo que, em revista pessoal,
apreenderam um simulacro de arma de fogo na posse de João, nada sendo encontrado
na posse de Flávio Henrique de Souza Morais, que estava na companhia de João.
Aduz, ainda, que as vítimas reconheceram João como um dos
autores do delito, como demonstrado no auto de reconhecimento de pessoa encartado
nos autos.
Embora as razões recursais não tenha impugnado autoria e
materialidade, é certo que a materialidade dos fatos está comprovada nos autos em
virtude do conteúdo do boletim de ocorrência lavrado, e que se e encontra nas folhas
3/5 do processado, assim como do conteúdo do auto de exibição e apreensão de folha
6 e do laudo de exame pericial de objeto constante das folhas 23/24.
A autoria está demonstrada nos autos por toda a prova oral
produzida no transcurso da persecutio criminis.
Com efeito, temos que, sob o crivo do contraditório constitucional,
como se vê do conteúdo do termo de audiência de folha 133 e da gravação contida no
sistema SAJPG5, o apelante João Vítor confessou o teor da denúncia, declarando que
estava precisando de dinheiro para ir embora e ia vender o carro, sendo que a arma
era de um amigo. Ademais, afirmou que já teve passagem por furto e por tráfico.
Essa confissão judicial do sentenciado foi corroborada, na segunda
fase da persecução penal, pelas declarações prestadas pela vítima Marlei Eli Garcia
como se vê do conteúdo do termo de audiência de folha 130 e da gravação contida no
sistema SAJPG5, a qual confirmou o teor da exordial, declarando que era por volta
das 19 horas, começou a tirar o carro da garagem, quando chegou na calçada, viu que
vinham subindo dois rapazes, um baixinho e um maior e logo atrás deles veio um
outro rapaz, de estatura média, e este veio na sua direção, pegou a arma, apontou e
falou "perdeu, entra no carro". Entrou e ele determinou que saísse e que jogasse a
chave para os outros dois e, então, ele ingressou no interior de sua casa, quando foi
para o portão, não jogou a chave e saiu correndo para o salão do outro lado da rua,
gritando, pedindo socorro, dizendo que o seu marido estava dentro de casa e o
roubador havia entrado lá. A dona do salão fechou a porta do salão, então ligou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
5
a polícia, sendo que passados uns dois minutos viu o rapaz que estava na frente de
sua casa passando pela calçada. Passado algum tempo, o marido veio e gritava para
abrir a porta do salão, mas não deixou abrir com medo de que o ladrão estivesse com
ele. Mas, depois, notou que os vizinhos começaram a sair e assim abriram a porta e o
seu marido queria a chave do carro para ir atrás. O seu marido disse que o roubador
ingressou no carro, mas não conseguiu sair, e subtraiu a carteira do seu filho e uma
corrente. Na delegacia, reconheceu um dos roubadores, sendo que o seu marido
reconheceu, com certeza, pois ele ingressou na casa e ficou em contato com o seu
marido. Tudo o que foi subtraído não foi recuperado. Em juízo, ratificou o
reconhecimento realizado na delegacia de polícia, reconhecendo pessoalmente o
sentenciado.
Ainda, a confissão judicial do apelante também foi corroborada
pelas declarações prestadas pela vítima João Soares Justo, como se vê do conteúdo
do termo de audiência de folha 131 e da gravação contida no sistema SAJPG5, que
também confirmou o teor da exordial acusatória, declarando que sua esposa estava
saindo com o carro e um roubador mandou ela guardar o carro, sendo que o agente
estava armado com uma pistola, tendo ele subtraído uma corrente de prata e R$ 60,00
em dinheiro, sendo que depois reconheceu esse agente na delegacia de polícia, sem
sombra de dúvidas, pois prestou bem a atenção nele. Realizou o reconhecimento
pessoal em juízo, ratificando aquele realizado na primeira fase da persecução penal.
É o quanto basta para se ter a necessária certeza de que o apelante
foi o agente que, num primeiro momento, em concurso de agentes, abordou a vítima
Marlei Eli, com o emprego de simulacro de arma de fogo e, após, fez a abordagem ao
seu marido, a pessoa de João Soares, quando subtraiu o dinheiro e a corrente,
infringindo assim a norma penal incriminadora que lhe foi atribuída na denúncia, não
havendo qualquer modificação a ser realizada no tocante ao meritum causae.
Assim, temos que o quadro probatório trazido aos autos no
transcurso da persecução penal foi bem analisado pelo ilustre juízo prolator da
sentença de folhas 126/129, que condenou o réu nos termos expostos na inicial
acusatória, o que fica mantido, sendo oportuno dizer que a prova oral trazida aos
autos demonstra a configuração do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
6
não havendo, também, como se afastar a majorante.
Analisado o mérito, passa-se à análise das penas fixadas.
Na primeira fase, o juízo de piso estabeleceu a pena-base no
mínimo legal, tendo encontrado a sanção de 4 (quatro) anos de reclusão e o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que fica mantido.
Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a circunstância
atenuante da confissão espontânea, incidindo também a atenuante da menoridade
relativa, já que o apelante contava com 19 anos de idade quando dos fatos, contudo,
como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há nenhuma redução a ser
operada, já que incide a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A seguir, em razão da configuração da qualificadora do concurso
de agentes, o juízo sentenciante entendeu por bem proceder ao aumento de 1/3 (um
terço) da pena encontrada na operação anterior, o que fica mantido, encontrando-se
uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13
(treze) dias-multa, a qual fica tornada definitiva, em razão da inexistência de
quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição de pena.
Como dito, o réu conta em seu favor com as circunstâncias
atenuantes da confissão e da menoridade relativa (19 anos de idade à época dos
fatos), as circunstâncias judiciais lhe foram reconhecidas como favoráveis pelo juízo
sentenciante, está preso cautelarmente desde o dia 04/10/2019, e por ter aplicação
o disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, com supedâneo no
que dispõe o artigo 33, § 2o, letra “b”, do Código Penal, fica estabelecido o regime
prisional semiaberto.
Não há como se substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por impeditivo legal (inciso I, do artigo 44, do Código Penal).
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso da defesa
para, mantida a condenação proferida no primeiro grau de jurisdição ao sentenciado
João Vítor da Silva ao cumprimento da pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505317-78.2019.8.26.0602 -Voto no 1682
7
legal, estabelecer o regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator